Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. O embargante alega haver omissão, obscuridade e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão à definição dos "descontos compulsórios" a serem abatidos da remuneração bruta para fins de cálculo do limite de 30%; (ii) verificar omissão sobre os valores já descontados acima do limite de 30% antes da decisão; (iii) analisar a omissão por deixar de determinar que o órgão pagador fosse comunicado, por meio de ofício, para que efetuasse a limitação dos descontos no benefício da parte embargada; (iv) examinar a obscuridade da decisão, ao estabelecer a limitação dos descontos contraídos com cada instituição, deixa margem a dúvidas quanto à aplicação dos critérios de distribuição; e (v) constatar a contradição na decisão final, ao impor limitação também aos débitos em conta corrente, e contradizer a jurisprudência firmada sob o rito dos recursos repetitivos, ainda que implicitamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O aresto asseverou sobre o não desconhecimento da previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116.
5. Ressalta-se ter o embargante oposto anteriormente embargos de declaração, devidamente analisados por esta Relatoria, nos quais já havia suscitado as mesmas questões aqui arguidas.
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 10 do Decreto no 28.195/07; Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116.
Jurisprudência relevante citada: não há.